Tribunal: STF
Processo: Rcl 47884
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Cleberson Leandro Koziel propôs reclamação contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, proferido nos autos de n. 0600133-15.2020.6.16.0106, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Corte Constitucional no julgamento do RE 637.485 (Tema 564). 
    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de indeferimento de registro de sua candidatura ao cargo de vereador pelo Município de Cândido de Abreu/PR, ao qual restou eleito, sendo obstaculizada sua diplomação. 
    Sustenta que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por alterar entendimento consolidado às eleições anteriores, ampliando interpretação antes restritiva quanto à inelegibilidade proveniente do art. 1º, II, d, c/c VII, b, da LC n. 64/90. 
    Aduz que o acórdão reclamado está em confronto com a orientação firmada no Tema 564, da Repercussão Geral, segundo a qual as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata e somente terão eficácia sobre casos no pleito eleitoral posterior. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 
    Em síntese, é o Relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).
    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.
    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.
    3. Ante o exposto, não conheço desta reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator